Tribunal: TJMT
Processo: 1017021-89.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017021-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIANE REGINA DA SILVA - CPF: 028.542.271-58 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VÍNCULO COM O GRUPO ECONÔMICO DO BANCO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. ENCARGOS INEXISTENTES NO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julg
ou improcedente

os
pedido
s na Ação de
revisão contratual
de
empréstimo
consignado
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato bancário é abusiva, em razão de sua divergência em relação à pactuada;

(
ii
) se a contratação do seguro prestamista

configura prática abusiva de venda
casada;

(
iii
) se é devida a restituição de valores a título de tarifas de cadastro e de avaliação do bem.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,44% a.m.) está abaixo da taxa média de mercado à época da contratação (1,77% a.m.), segundo dados do Banco Central do Brasil.

4. A contratação do seguro prestamista com seguradora vinculada ao grupo econômico do banco, sem cláusula destacada ou possibilidade de escolha, caracteriza prática abusiva de venda casada, conforme fixado no Tema Repetitivo 972 do STJ.

5. A restituição dos valores pagos a título de prêmio de seguro deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

6. Não há cláusula contratual prevendo cobrança de tarifa de cadastro ou de avaliação do bem, tampouco lançamento financeiro correspondente, s
endo
incabível
a restitu
ição dos referidos valores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada inferior à média de mercado vigente à época da contratação, conforme dados do Banco Central.

2. É abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, sem garantir ao consumidor a liberdade de escolha, configurando venda casada.

3. Não havendo previsão contratual nem cobrança efetiva de tarifa de cadastro o
u de avaliação do bem em contrato de empréstimo consignado, é
i
ncabível
o pedido de restit
uição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e IV; 39, I; 42,
p.u
.; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 972; TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN

DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
A
pelação cível interposta por Josiane Regina da Silva contra sentença proferida

n
a
A
ção revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A apelante

sustenta que firmou contrato de financiamento com previsão de taxa de juros remuneratórios de 1,44% ao mês, contudo, o banco teria aplicado taxa superior, de 1,63% ao mês, o que, a seu ver, configura descumprimento contratual e onerosidade excessiva
. A
firma que foi induzida a contratar seguro prestamista
,
sem ter sido devidamente informada ou ter a possibilidade de escolha, caracterizando venda casada e violação ao princípio da liberdade contratual.
Alega

que
a devolução
deve ocorrer
em dobro dos valores pagos a esse título, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, postula a restituição de valores eventualmente cobrados a título de tarifas, como cadastro e avaliação do bem, caso não comprovada sua regularidade e prestação dos serviços.
Requer o provimento do recurso

para a
procedência
dos pedidos
de
abusividade da taxa efetivamente aplicada, com consequente recálculo do saldo devedor e restituição do valor do seguro prestamista
, além da condenação do banco à comprovação da prestação dos serviços vinculados às demais tarifas eventualmente cobradas
(id.
299203397)
.

O apelado Banco Santander (Brasil) S.A apresentou contrarrazões
p
ugnando
p
ela manutenção da sentença (Id.
299203852
).

É o relatóri
o
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da suposta abusividade da taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo consignado, da legalidade da contratação do seguro prestamista vinculado ao grupo econômico do banco e da alegação de cobrança indevida de tarifas bancárias, como cadastro e avaliação do bem, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços.

1
.
Juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em 21 de setembro de
2023,
tendo por
objeto
empréstimo
no valor de
R$ 23.902,93
no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 1,44% ao
mês.
(id.

299203377
)

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em
setembro
de 2023, era de 1,
77
% ao mês.

No que se refere aos juros remuneratórios, não há abusividade, pois a taxa contratada de 1,
44
% ao mês está inferior à taxa média de mercado, que era de 1,
77
% ao mês na data da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem
exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo
da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

No caso em análise, observo que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividade.

2.Do seguro prestamista

No contrato em análise, verifica-se a contratação de seguro no momento da formalização da operação de financiamento: o Seguro Proteção
Consignado Protegido
, intermediado pela
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A
.

Embora formalmente previsto em instrumento apartado (Ids.
299203392
, fls.
11/13
), o seguro
foi

incluído
na contratação como condição vinculada à operação de crédito, sem que tenha sido assegurada ao consumidor a liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora responsável pela cobertura.

Os
documentos apresentados não indicam a existência de cláusula destacada informando que tais seguros seriam facultativos, tampouco consta campo próprio para manifestação expressa e autônoma da vontade do contratante. Ambos foram incluídos no pacote da operação principal, com cobrança incorporada ao montante financiado, sem individualização clara de seus custos na proposta inicial.

Ademais,
a seguradora envolvida mantém
vínculo operacional direto com a instituição financeira, notadamente
a
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A
, que atua de forma integrada à plataforma

Banco Santander (Brasil)
S.A,
pertencente ao mesmo grupo econômico.

Tal configuração, ainda que não formalizada em estrutura societária única, é suficiente para caracterizar a prática abusiva de venda casada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, segundo a
qual:

É
abusiva a imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro com empresa de seu grupo econômico, salvo quando preservada a liberdade de escolha do consumidor.”

No mesmo sentido, a jurisprudência
desta Quarta Câmara
já reconheceu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SEGURADORA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] O acórdão embargado analisa devidamente a questão da venda casada, com base no art. 39, I, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 972), reconhecendo que a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico da instituição financeira configura prática abusiva, mesmo havendo contrato apartado. A existência de instrumento autônomo para o seguro não afasta a conclusão de que houve limitação indevida à liberdade de escolha do consumidor, pois o contrato impõe a vinculação à seguradora do grupo financeiro, ferindo o princípio da livre escolha. [...] A imposição contratual de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem opção real de escolha pelo
consumidor, configura venda casada, mesmo havendo instrumento contratual apartado. [...] (N.U 1003609-31.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade das cláusulas que condicionaram a contratação dos seguros de proteção financeira
às seguradoras vinculadas ao grupo econômico da instituição financeira.

Quanto à restituição dos valores pagos, inexistindo prova de má-fé por parte da instituição financeira, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente desembolsado a título de prêmio dos seguros, devidamente corrigido pelo INPC desde cada pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. Da alegação de cobrança de tarifas de cadastro e de avaliação do bem

A apelante requer a restituição de supostas tarifas de cadastro e de avaliação do bem. No entanto, não há qualquer previsão contratual nem cobrança desses encargos na Cédula de Crédito Bancário firma
da.

Além disso, trata-se de empréstimo consignado, modalidade que não prevê a cobrança dessas tarifas, por não envolver bem em garantia nem exigir análise cadastral complexa, já que as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento.

Diante disso, inexistindo cláusula contratual e sendo incabível a cobrança por força da própria natureza da operação, o pedido deve ser julgado improcedente, por ausência de fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC).

Da distribuição do ônus de sucumbência

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de um dos
três pedidos
, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
70
% e o réu de
3
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação apenas para reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista, determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de 70% e o réu de 30%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025